Tribunal: CARF
Processo: 15540.720099/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo fiscal assegura ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa, mediante intimação regular para apresentar documentos e esclarecimentos, bem como a possibilidade de interposição de impugnação e recursos às instâncias competentes. No caso dos autos, a contribuinte foi formalmente intimada para justificar os depósitos bancários identificados como indícios de omissão de receitas. Porém, não foram apresentados elementos materiais capazes de afastar a presunção. Logo, não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da busca pela verdade material.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE VALORES DOS CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE E OS VALORES DECLARADOS AO FISCO.
A Lei autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária, se o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas questões analisadas em sede de IRPJ se aplicam aos tributos reflexos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas questões analisadas em sede de IRPJ se aplicam aos tributos reflexos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas questões analisadas em sede de IRPJ se aplicam aos tributos reflexos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720099/2020-81
ACÓRDÃO
1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP TARGET PROMOCOES E EVENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo fiscal assegura ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito de defesa, mediante intimação regular para apresentar
documentos e esclarecimentos, bem como a possibilidade de interposição
de impugnação e recursos às instâncias competentes. No caso dos autos, a
contribuinte foi formalmente intimada para justificar os depósitos
bancários identificados como indícios de omissão de receitas. Porém, não
foram apresentados elementos materiais capazes de afastar a presunção.
Logo, não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da
busca pela verdade material.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE VALORES DOS CRÉDITOS EM
CONTA CORRENTE E OS VALORES DECLARADOS AO FISCO.
A Lei autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores
depositados em conta bancária, se o contribuinte titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas questões analisadas em sede de IRPJ se aplicam aos tributos
reflexos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720099/2020-81
2
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas questões analisadas em sede de IRPJ se aplicam aos tributos
reflexos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas questões analisadas em sede de IRPJ se aplicam aos tributos
reflexos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, a recorrente TOP TARGET PROMOCOES E EVENTOS EIRELI teve o
período de 01/2015 a 12/2015 fiscalizado. Na época, era optante pelo Simples Nacional, e o
resultado da fiscalização foi no sentido de que, no referido ano-calendário, a empresa teria
ultrapassado 20% do limite anual previsto à época para empresas optantes do Simples Nacional.
Tal conclusão levou a sua exclusão do regime especial, com vigência a partir do mês seguinte ao da
superação da receita, que no caso foi 09/2015.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720099/2020-81
3
Nesse contexto, a exclusão do Simples foi tratada no processo administrativo fiscal
no 15540.720077/2019-88, sendo lavrados dois autos de infração distintos, analisados em
processos distintos. O primeiro, o processo administrativo fiscal no 15540.720099/2020-81, diz
respeito à receita omitida dentro do regime do Simples Nacional, referente ao período de 01/2015
e 08/2015. Já o outro, analisado nestes autos, diz respeito aos lançamentos dos tributos apurados
no lucro presumido em razão da exclusão do contribuinte do Simples, no período de 09/2015 a
12/2015. O Recurso Voluntário daqueles autos também é julgado concomitantemente ao
presente, nessa sessão de julgamento.
Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 31-38), a recorrente teria recebido valores de
clientes e contabilizados como “antecipação de terceiros”. Isso foi o que demonstrou o
cruzamento entre os extratos bancários e a contabilidade da recorrente:

(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720099/2020-81
4

(...)
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 141-151) ao Auto de Infração, a DRJ
entendeu pela sua improcedência. Conforme o Acórdão recorrido no 110-009.825 – 5a
TURMA/DRJ 10, o contribuinte não teve êxito em demonstrar que não houve omissão de receitas
por meio de justificativa plausível de não ter levado a tributação os valores recebidos e
classificados contabilmente como “antecipação de terceiros”. A higidez da autuação foi
confirmada, portanto, pela DRJ (e-fls. 200):
Os dados foram retirados de depósitos bancários realizados em conta corrente de
titularidade da empresa autuada. Foram levados a conhecimento do contribuinte
pormenorizadamente, para que o mesmo comprovasse seu recebimento e sua
não tributação. Tal procedimento é o recomendado na presunção legal.

Após a intimação do Acórdão recorrido, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 212-220) repisando os mesmos argumentos da Impugnação: (i) de que teria havido
desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa no PAF; (ii) qual seria o conceito de
receita bruta e do regime de competência; e (iii) do princípio da verdade material no caso
concreto.
O processo foi a mim distribuído e pautado para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720099/2020-81
5
I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 13/02/2023 (e-fls. 208)
e a interposição do recurso ocorreu em 08/02/2023 (e-fls. 210). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Da análise das razões recursais
As razões do Recurso Voluntário são idênticas às trazidas em sede de Impugnação,
que são três: (i) “do desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa no PAF”; (ii) “do
conceito de receita bruta e do regime de competência”; e (iii) “do princípio da verdade material”.
Passo a análise de cada uma das insurgências.

II.a – Do alegado desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, e ao
princípio da verdade material
A argumentação da recorrente traz razões genéricas, sem indicar precisamente
onde teria havido violação à verdade material no presente processo administrativo fiscal. Também
se insurge quando a uma suposta violação ao contraditório e ampla defesa, sem atacar
frontalmente as razões do Acórdão recorrido sobre estes temas. Vejamos trecho da argumentação
recursal a respeito da verdade material, in verbis (e-fls. 219-220):
Como cediço, no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF) a ampla produção
de provas ofertada legitima a aplicação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material. Assim, o processo administrativo sempre
deve buscar a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários.
Os contribuintes ou responsáveis tributários intervêm na produção das provas, no
exercício do princípio do contraditório, o que culmina com a prática de um ato
estritamente vinculado por parte da administração pública, que traduz a aplicação
da lei à verdade fática que se impõe, a chamada verdade material.
O princípio da verdade material decorre dos princípios da legalidade e da
igualdade e busca o conhecimento da verdade que esteja mais próxima da
realidade dos fatos realmente ocorridos. Ainda, por este princípio serão
consideradas todas as provas e fatos novos apresentados no processo, ainda que
desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou
declarados, desde que sejam provas lícitas.
Interessa para a Administração que seja apurada a verdade real dos fatos
ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a princípio, trazida
aos autos pelas partes (verdade formal). Para tanto, a administração tributária, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720099/2020-81
6
realização de diligências que considere necessárias à complementação das provas
ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo, de
modo a alcançar a verdade material e através dela proferir o julgamento mais
justo ao caso concreto.
Segundo Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, 2011, Pp. 581), in verbis: “o princípio
da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a
administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora ou
processante tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a
busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos
processos judiciais o Juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas
partes, no processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode,
até o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro
processo ou decorrente de fatos supervenientes que comprovem as alegações em
tela.” Logo, resta demonstrado o equívoco da autoridade fazendária que deixou
de diligenciar para apurar os esclarecimentos necessários sobre os documentos
colacionados e também de diligenciar a fim de chegar à verdade material do
fatídico, de modo que não deve persistir o presente auto de infração.
É possível observar que a recorrente sustenta que a autoridade fiscal teria deixado
de promover as diligências necessárias para a apuração dos fatos, em ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da verdade material. Todavia, não se verifica a apontada
nulidade.
O processo administrativo fiscal assegura ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito de defesa, mediante intimação regular para apresentar documentos e esclarecimentos,
bem como a possibilidade de interposição de impugnação e recursos às instâncias competentes.
No caso dos autos, a contribuinte foi formalmente intimada (e-fls. 98-111) para justificar os
depósitos bancários identificados como indícios de omissão de receitas. Porém, não foram
apresentados elementos materiais capazes de afastar a presunção.
É importante destacar que o contraditório no processo administrativo fiscal não se
confunde com a obrigação da Administração de acolher as alegações do contribuinte ou de
diligenciar indefinidamente até encontrar elementos que lhe sejam favoráveis. O princípio da
verdade material impõe à Administração o dever de apreciar as provas disponíveis e
eventualmente requeridas pelo sujeito passivo, mas não a obrigação de substituir o contribuinte
em seu ônus probatório. A iniciativa probatória da Fazenda não exime o contribuinte da
responsabilidade de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
questionados quando intimada. A opção por não apresentar elementos materiais na fiscalização
não pode ser confundida com uma suposta postura da fiscalização em proceder na lavratura de
auto de infração quando uma presunção legal não é afastada com elementos materiais pelo
contribuinte em sede de fiscalização.
Portanto, verifica-se que o contribuinte foi intimado, apresentou sua versão e teve
oportunidade de juntar provas; o fato de não ter logrado êxito em afastar a presunção legal não
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720099/2020-81
7
caracteriza cerceamento de defesa, mas sim insuficiência de comprovação. A verdade material foi
buscada dentro dos limites do devido processo legal, não havendo que se falar em violação ao
contraditório ou à ampla defesa.

II.b – Do conceito de receita bruta e do regime de competência
A recorrente sustenta que o lançamento estaria equivocado porque a autoridade
fiscal teria incluído, na apuração da receita bruta, valores que não configurariam contraprestação
por serviços prestados, tais como antecipações de terceiros, ordens de pagamento (SISPAG) e
reembolsos de despesas, o que afrontaria o conceito de receita bruta estabelecido no art. 3o, § 1o,
da LC no 123/2006.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Primeiramente, cumpre observar que o conceito de receita bruta para fins de
enquadramento e permanência no Simples Nacional, previsto no art. 3o, § 1o, da LC no 123/2006,
deve ser interpretado em conjunto com as demais normas de apuração e controle tributário. O
dispositivo legal dispõe que se considera receita bruta "o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta
alheia". A correta aplicação desse conceito exige que o contribuinte demonstre, de maneira clara
e documental, quais ingressos não se qualificam como receita.
Entretanto, no caso concreto, a fiscalização procedeu nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, que estabelece presunção legal relativa de omissão de receitas quando
identificados créditos em conta bancária de origem não comprovada. Trata-se de norma específica
que prevalece diante da ausência de comprovação documental pelo contribuinte. Não se trata,
portanto, de presunção arbitrária ou de inclusão indiscriminada de quaisquer ingressos, mas de
aplicação direta de presunção legal, cujo ônus de elisão recai sobre o sujeito passivo. A recorrente
poderia ter demonstrado que os valores correspondiam a empréstimos, reembolsos ou meras
transferências entre contas, mediante apresentação de contratos, registros contábeis
consistentes, comprovantes de liquidação financeira ou documentação correlata. Contudo,
limitou-se a alegações genéricas, sem qualquer suporte probatório idôneo.
Por fim, quanto à referência ao Recurso Extraordinário no 855.649/DF, cumpre
esclarecer que o tema já foi apreciado, no mérito, pelo STF. E foi reconhecida a
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, aplicável ao caso o seu resultado, por
força do art. 99 do RICARF. Logo, não há óbice jurídico à manutenção do lançamento com base na
presunção legal vigente, e reconhecidamente constitucional.
Diante disso, resta claro que a inclusão dos depósitos bancários de origem não
comprovada como omissão de receitas encontra amparo legal e jurisprudencial, não havendo
violação ao conceito de receita bruta estabelecido na LC no 123/2006 neste caso concreto.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.893 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720099/2020-81
8
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 231
DF CARF MF
Original